Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. NECESSIDADE DE AMEAÇA CONCRETA OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A impetrante narra que foi realizada busca e apreensão na residência da paciente, por suposto envolvimento com o tráfico de entorpecentes, sem que nada de ilícito fosse encontrado. Alega inexistência de envolvimento da paciente com o crime, destaca condições pessoais favoráveis e sustenta a existência de ameaça concreta à liberdade de locomoção em razão do oferecimento de denúncia, motivo pelo qual requer a concessão de salvo-conduto até o trânsito em julgado da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus preventivo com expedição de salvo-conduto à paciente, diante do oferecimento de denúncia criminal e de ordem judicial de busca e apreensão cumprida anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta ou iminente à liberdade de locomoção da paciente, o que não se verifica na hipótese.
4. O cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, por si só, não caracteriza coação ilegal ou ameaça à liberdade, tampouco o simples oferecimento de denúncia.
5. A mera expectativa de futura decretação de prisão cautelar não configura, por si só, ameaça atual ou iminente que justifique a concessão de salvo-conduto.
6. As condições subjetivas favoráveis da paciente — como primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não autorizam a concessão do habeas corpus na ausência de coação ilegal.
7. Compete ao Juízo natural da causa, mediante provocação da parte legitimada, avaliar eventual necessidade de decretação de prisão preventiva, observados os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 648, I a VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0711463-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.03.2023; TJDFT, HC no 0704544-49.2022.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 28.04.2022.